Tribunal: STF
Processo: Rcl 60293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais. Sequestro de verba pública. Liminar parcialmente deferida. Proposta de referendo.



    1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664.



    2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE). 



    3. A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655).



    4.  Liminar referendada.